Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716875-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE AGRAVADO: THAISE MOREIRA NOGUEIRA PRAXEDES, T. M. P., Y. M. P. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração manejado por CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE em face de decisão interlocutória prolatada por esta Relatora que indeferiu a tutela recursal por ele pretendida (ID. 35679047). Em seus Aclaratórios (ID. 36075204, p. 01-04), a embargante declina, em resumo, que a decisão recorrida foi omissa por invocar “motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão embargada, sendo omissa em relação ao ponto nodal da questão ventilada no bojo do Agravo de Instrumento interposto” (p. 02-03). Pede o conhecimento e acolhimento dos seus Embargos de Declaração “para que essa E. Turma Cível enfrente todos os argumentos autônomos levantados contra a decisão agravada, explicando os motivos pelos quais cada um foi rejeitado” (p. 04) É o breve relatório. Decido. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549), haverá omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes. No caso em exame, o recurso em tela mostra inconformismo, na realidade, contra trecho da decisão interlocutória proferida na origem – a qual será devidamente avaliada no mérito do recurso – e não propriamente contra a decisão monocrática desta Relatora, a qual, de forma expressa, aborda o caso concreto, indicando as partes, o objeto da celeuma e a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela recursal (ID. 35679047, p. 04). Diante disto, evidencia-se claro animus de rediscussão da matéria por parte da embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais ou da presença de teratologia no julgado. Este é o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 14/06/2017). É como pensa, ainda, esta egrégia Turma Cível, conforme reiterados julgados proferidos pelos eminentes julgadores que a compõe (cf. Acórdão 1272467, 07094132920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2020; Acórdão 1269128, 07220184120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2020; Acórdão 1268912, 07074230320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2020; Acórdão 1264884, 07023141820198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020; Acórdão 1250227, 00488771120148070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, PJe: 1/6/2020, dentre outros). Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o transcurso do prazo de resposta. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora